Tribunal: CARF
Processo: 18471.001508/2008-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRESSA PEGORARO TOMAZELA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18471.001508/2008-18
ACÓRDÃO
2202-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRÁS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/11/2001
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem, podendo
ser exigido o total do crédito constituído da empresa contratante, sem que
haja apuração prévia no prestador de serviços - artigo 220 do Decreto no
3.048/99, c/c artigo 124, parágrafo único, do Código Tributário Nacional -
Enunciado 30 do CRPS.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação,
ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil
pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância
devida.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento aos
recursos.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela – Relatora
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001508/2008-18
2

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Henrique Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino, Andressa Pegoraro Tomazela,
Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral), Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Com a finalidade de resumir o presente caso, adoto e reproduzo o relatório da
decisão ora recorrida:
Do Lançamento
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 34/39), trata-se de crédito lançado pela
fiscalização, contra a sociedade empresária identificada, consolidado em
10/09/2002, referente às competências de setembro de 2000 a novembro de 2001,
detalhados a seguir:
DEBCAD no 35.521.149-1, valor original de R$ 269.024,10, acrescido de juros e
multa de mora; que trata das contribuições previdenciárias, parte patronal e parte
segurados, e a contribuição para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, não recolhidas à época própria.
Informa o Auditor-Fiscal que:
A sociedade empresária identificada acima contratou com a empresa BSB do Brasil
Equipamentos Industriais LTDA, em cumprimento ao contrato n° 857.2.076.00-7,
cujo objeto era: Construção da estação de carregamento rodoviário de lubrificantes
da Refinaria Duque de Caxias, incluindo todas as etapas do serviço. Entre outros
serviços típicos de construção civil, o objeto do contrato inclui a execução de
fundação, de instrumentação, de aterramento, construção de estruturas de
concreto, de bases de equipamento, montagem de tubulações, de equipamentos
estáticos, equipamentos dinâmicos e estruturas metálicas.
Regularmente intimada a Contratante não comprovou o cumprimento das
obrigações da empresa contratada para com a Seguridade Social, ou seja, não
houve a devida comprovação, através de guias de recolhimento específicas para a
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001508/2008-18
3
obra contratada, tampouco a apresentação de folhas de pagamento específicas dos
segurados empregados alocados na obra.
A não comprovação da regularidade das Contribuições Previdenciárias por parte da
Contratada (BSB) ensejou a lavratura do débito, por responsabilidade solidária,
contra a Contratante (Petrobrás).
A empresa contratante deixou de apresentar os seguintes documentos: Notas
Fiscais, Folhas de Pagamento e Guias de Recolhimento (GRPS).
Os parâmetros adotados para aferição do salário de contribuição foram os
estabelecidos em ato administrativo do Instituto Nacional do Seguro Social por
força do preconizado no art. 33 da Lei no 8.212/91.
Assim, foi utilizada a regra estabelecida no item 20 da Ordem de Serviço INSS/DAF
n° 51, de 06 de outubro 1992, é a adoção de um percentual mínimo de 40 %
(quarenta por cento) como salário de contribuição, apurado sobre os valores
contidos nas notas fiscais de serviços; e quando a nota fiscal de serviço contiver
mão-de-obra e material, o salário de contribuição corresponderá no mínimo a 40%
(quarenta por cento) do valor da mão-de-obra discriminado, conforme item 20.1 da
citada Ordem de Serviço.
No caso em pauta, em que as notas fiscais de serviço contém mão-de-obra e
material sem a devida discriminação dos valores, foi considerado, atendendo ao
determinado no item 20.2 da mesma Ordem de Serviço, que 50 % (cinquenta por
cento) correspondem ao material utilizado e que 50 % (cinquenta por cento)
correspondem ao valor de mão-de-obra e o salário de contribuição foi calculado
com a aplicação do percentual de 40 % (quarenta por cento) sobre a parte
considerada como mão-de-obra, ou seja, 20 % (vinte por cento) do valor da nota
fiscal de serviço. Acrescente-se que tais parâmetros foram repetidos na Ordem de
Serviço INSS/DAF 165, de 11 de julho de 1997, itens 31, 31.1 e 31.1.1,
respectivamente; na Instrução Normativa n ° 18, de 11 de maio de 2000, art. 54, 55
e 56.
Os valores de remuneração utilizados no lançamento foram apurados por meio de
aferição, utilizando-se para tal os seguintes elementos: Boletins de Medição e
Contrato.
DA IMPUGNAÇÃO
A Petrobrás tomou ciência pessoalmente da lavratura do auto de infração em
25/09/2002; a BSB do Brasil Equipamentos Industriais LTDA foi notificada pela via
postal, em 05/12/2002 (AR fl. 53 – papel e 56 - digital). Ambas apresentaram
impugnação, a Petrobrás em 14/10/2003 e a BSB em 18/12/2002, alegando, em
síntese, que:
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001508/2008-18
4
Petrobrás (fls. 41/44)
A impugnação é tempestiva.
A documentação juntada aos autos comprova o cumprimento integral das
obrigações da Contratada para com a Seguridade Social, afastando assim a
responsabilidade solidária da Petrobrás.
A Autoridade Autuante parte da presunção do não recolhimento das Contribuições
Previdenciárias por parte da Contratada.
Para a cobrança por solidariedade faz-se necessária a efetiva comprovação do
crédito, ou seja, antes da cobrança do devedor solidário, deverá existir o
lançamento contra o devedor original.
Refuta a base de cálculo utilizada na apuração do crédito, pois equivocadamente o
Auditor-Fiscal considerou o valor das notas fiscais como a base de cálculo da
contribuição, quando deveria fazê-lo somente sobre o montante dos salários.
O valor dos materiais empregados em uma construção de grande porte é bem
superior ao valor referente à mão-de-obra, não chegando ao percentual
consignado.
Não é cabível o arbitramento, posto que a base de cálculo presumida foi criada por
mera normatização interna do INSS, sem previsão legal.
A autoridade administrativa não pode exigir o tributo simplesmente porque alega
não ter o contribuinte originário cumprido a sua obrigação. É preciso aferi-la,
demonstrar sua existência contra todos os devedores e quantificá-la.
Não pode o Órgão Autuante transferir, indevidamente, o seu poder fiscalizador ao
particular.
Requer o cancelamento do auto de infração lavrado.
Protesta pela juntada posterior de provas.
BSB do Brasil Equipamentos Industriais LTDA (fls. 58/61)
A Contratante não era obrigada a manter os documentos referentes aos
recolhimentos das contribuições previdenciárias relativas ao lançamento em
questão.
Alega que sua defesa prende-se ao fato de, através da carta recepcionada em
05/12/2002, ter sido comunicada do lançamento fiscal em nome PETROBRAS -
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A, em razão desta não ter cumprido o disposto no artigo
31 da Lei 8.212/91.
O contrato 857.2.076.00-7 é, em essência, de fornecimento e de aplicação de
diversos materiais, sendo a parcela de mão-de-obra faturada diminuta, e que a
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001508/2008-18
5
maior parte dos valores indicados nas notas fiscais utilizadas na apuração do débito
é referente a compra de materiais, no cumprimento do contrato.
Alega ainda que cumpriu com todas as suas obrigações previdenciárias, com
pagamento em espécie e mediante compensações com outros créditos de mesma
natureza, autorizada pelo artigo 66 da Lei n- 8.383 de 30.12.91. Tece comentários
sobre a legislação pertinente a compensação de tributos, questiona a
constitucionalidade do § 1o do Art. 89 da Lei 8.212/91 e, por fim, conclui ser
totalmente descabida a exigência do crédito da contratante PETROBRAS, pela
inexistência do débito previdenciário apurado.
Da Diligência pedida pelo Serviço de Análise (fls. 508)
O Serviço de Análise de Defesas e Recurso do INSS devolve os autos ao Auditor-
Fiscal pedindo que ele se manifestasse acerca das razões e documentos
apresentados nas peças de defesa.
O Serviço de Fiscalização responde informando às folhas 509 que:
1. Informamos que após análise dos documentos anexados, às fls. 40 a 508,
concluímos pela não alteração do débito.
2. O débito em questão é relativo ao período de 09/00 a 11/01. Anexaram ao
processo GPS's, Folhas de Pagamento e GFIP's relativas a todas as competências,
com exceção de 09/00 e 05/01. Em algumas competências constatamos o nexo
entre as guias e as folhas de pagamento apresentadas, porém estas não possuem
nenhuma vinculação à Petrobrás e muito menos ao contrato 857.2.076.00-7. Logo
nada nos garante que são documentos específicos para o pessoal que prestou
serviço à Petrobrás, não podendo assim ser consideradas para retificação do débito.
3. Vale frisar que anexaram ao processo Certidão Negativa de Débito, fl. 508, tendo
como contribuinte Livre de Caxias Comércio e Serviços Ltda e não a prestadora de
serviço BSB do Brasil Equipamentos Industriais Ltda, não havendo no processo
nenhum documento que associe as duas empresas. Mesmo que a certidão fosse
relativa à prestadora em nada alteraria o débito, pois esta não nos garante que a
obra objeto do presente levantamento foi fiscalizada e logo a sua regularidade no
que toca às obrigações previdenciárias.
4. Pelo exposto, o débito persiste integralmente.
Da Decisão Notificação n° 17.401.4/0433/2004 (fls. 744/757)
Inicialmente o Serviço de Análise de Defesas e Recurso do INSS diligenciou a
Autoridade Autuante para que esta se manifestasse acerca dos documentos
apresentados nas impugnações. O Serviço de Fiscalização entendeu não terem estes
o condão de alterar o crédito lavrado, conforme despacho às folhas 509.
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001508/2008-18
6
Assim, o Serviço de Análise de Defesas e Recurso do INSS apreciou os argumentos
apresentados pela Autuada e pela Solidária e decidiu: pela correção na apuração da
base de cálculo por meio do arbitramento, em face da não apresentação dos
documentos intimados; que como a responsabilidade solidária não comporta
benefício de ordem, o crédito pode ser cobrado de qualquer um dos coobrigados;
que não houve delegação de competência a particular do dever de fiscalizar;
concluindo que a NFLD foi lavrada na estrita observância das determinações legais
vigentes.
Do Recurso Voluntário
A Petrobrás apresenta Recurso Voluntário reafirmando as teses apresentadas na
impugnação. (fls. 757/761)
A BSB apresenta seu recurso às fls. 764/771, mantendo as linhas gerais da
impugnação, acrescentando que o contrato é para o fornecimento de material e
que a mão-de-obra é diminuta. Como não foram juntadas as notas dos boletins de
medição, os autos retornaram ao Auditor-Fiscal que lavrou o crédito tributário, para
manifestação (fls. 777).
Da Segunda Promoção Fiscal
Manifestou-se o Fisco, da seguinte forma:
3. Verificamos nos Boletins de Medição relativos as Notas Fiscais utilizadas na
aferição as seguintes descrições dos serviços prestados:
a) "Projeto de detalhamento, implantação do planejamento, controle de qualidade,
segurança, mobilização no canteiro de obras, construção civil incluindo materiais
para as obras civis), montagem eletromecânica, automação, circuito fechado de TV
e telefones, condicionamento, testes."
b) Construção civil da ECR e Sistemas."
c) "Configuração das telas e de todo o sistema componente do sistema de
supervisão e controle de carregamento de caminhões tanque."
d) "Serviços referentes a modificações de projetos e relativos as SMP 001 a 006/01.
Apesar do item a possuir diversos serviços que não são relacionados à construção
civil, como temos este serviço no meio dos outros e não há uma discriminação do
valor correspondente a cada serviço afim de que possamos determinar exatamente
o valor relativo ao serviço de construção civil, os valores das Notas Fiscais relativos a
este item persistem integralmente.
Como o item b é inteiramente relacionado ao serviço de construção civil, os valores
correspondentes a este item permanecem inalterados.
Fl. 1983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001508/2008-18
7
Como os itens c e d deixam-nos claro não haver serviços de construção civil,
diminuímos dos salários de contribuição obtidos com base em Notas Fiscais, nas
competências em que houve estas prestações de serviços, os valores obtidos com
base nestes serviços, conforme demonstrado no item 4 do presente despacho.
4. Pelo exposto, ali eram os o débito relativo as seguintes competências e
respectivas Notas Fiscais e Boletins de Medições:
Competência 07/01 (NF 373 e BM17)
item c = 180.000,00
item d =104.195,73
TOTAL DA NOTA F I S C A L A SER DESCARTADO = 284.195,73
Salário de Contribuição a ser abatido - 284.195,73 X 0,2 = 56.839,15
Competência 09/01 (NF 387 e BM22)
item c = 75.000,00
item d = 7.484,25 + 38.005,02 = 45.489,27
TOTAL. DA NOTA FISCAL A SER DESCAETADO= 120.489,27
Salário de Contribuição a ser abatido = 120.489,27 X 0,2 = 24.097,85
Competência 10/01 (NF 398 e BM26)
item c = 22.500,00
TOTAL DA NOTA FISCAL. A SER DESCARTADO= 22.500,00 - Salário de Contribuição a
ser abatido = 22.500,00 X 0,2 = 4.500,00.
5. Vale mencionar que multiplicamos os valores a serem descartados da aferição por
20%, já que no momento da apuração do débito os valores das Notas Fiscais foram
multiplicados por este percentual pelo fato das Notas Fiscais não conterem a devida
discriminação dos valores relativos a material, sendo considerado o fato dos serviços
de construção civil serem efetuados com fornecimento de material. Foi emitido e
anexado o FORCED de retificação dos salários de contribuição, fl. 778 do volume III.
Da Reforma da Decisão anterior
Às fls. 787/789, foi emitida a Decisão-Notificação 17.401.4/0275/2004, reformando
a anterior, com exclusão, do crédito tributário, dos valores apontados na segunda
promoção fiscal, mantendo-se a linha jurídica para manutenção do remanescente.
Do segundo Recurso Voluntário
A Petrobrás apresenta o segundo Recurso Voluntário reafirmando as teses
apresentadas na impugnação e no primeiro recurso (fls. 794/798)
Fl. 1984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001508/2008-18
8
Também o faz a BSB, às fls. 804/811, com as mesmas argumentações.
Das Contra-Razões do MPS (fls. 818/821)
O Serviço de Análise de Defesas e Recursos apresenta suas contrarrazões, alegando,
em síntese, que não foram apresentados elementos novos capazes de alterar o
crédito lavrado.
Do Acórdão no 0001979/2004, da 2a CaJ do CRPS (fls. 822/834)
Acórdão no 0001664, de 24/08/2004, da 2a CaJ do CRPS, decide pela anulação da
Decisão Notificação DN n° 17.401.4/0275/2004, informando que se faz necessária a
constatação da existência do crédito previdenciário junto ao prestador de serviço.
Somente diante da não apresentação ou apresentação deficiente pelo prestador de
serviços da documentação contábil e trabalhista necessária a comprovar a extinção
da obrigação previdenciária, poderia o INSS arbitrar, junto ao responsável solidário,
as contribuições que entender devidas.
Do Pedido de Revisão de Acórdão (fls. 835/839)
O Serviço de Análise de Defesas e Recursos apresenta Pedido de Revisão de
Acórdão reiterando a inocorrência de vício insanável e que o entendimento do CRPS
estaria conflitante com a legislação previdenciária.
Das Contrarrazões da Petrobrás
A Petrobrás se manifesta apresentando suas contrarrazões, pedindo, em síntese, o
não conhecimento do pedido de revisão do acórdão impetrado pelo INSS e
protestando pelo cumprimento da decisão exarada no Acórdão no 0001664, de
24/08/2004, da 2a CaJ do CRPS. O mesmo faz a contratada, a BSB.
Do novo Acórdão no 1037/2005, da 2a CaJ do CRPS
Novo Acórdão CRPS 2a CaJ no 0000806, de 29/06/2005 (fls. 871/875), é lavrado,
decidindo pelo não conhecimento do pedido de revisão.
Do Reinício do Contencioso Administrativo (fl. 878)
Em face da decisão da 2a CaJ do CRPS, expressa no Acórdão no 0000806, de
29/06/2005, os autos foram devolvidos ao Serviço de Fiscalização para
cumprimento das diligências determinadas pelo CRPS.
A DEMAC/RJ – informa (fls. 955), que efetuou pesquisas nos sistemas
informatizados da RFB (fl. 408) e constatou que NÃO houve fiscalização com exame
de contabilidade na contratada englobando o período referente ao lançamento em
pauta.
Constatou ainda que a Contratada não aderiu ao parcelamento especial da Lei no
9.964/2000 - REFIS - tampouco ao parcelamento especial da Lei no 10.684/2003 -
Fl. 1985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001508/2008-18
9
PAES - referente ao período fiscalizado (fls. 1459/1460). A prestadora foi
devidamente cientificada para apresentar documentos, quedando-se silente.
Não houve nova manifestação da BSB e a Petrobrás alega que não foi fiscalizada a
BSB.
Do Acórdão de Impugnação e seu julgamento pelo CARF
Às fls. 1461-1475 foi proferido Acórdão de Impugnação, o qual julgou procedente
em parte a autuação, mantendo parcialmente o crédito tributário, com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/11/2001
DECADÊNCIA PARCIAL. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Seguridade e Social apurar e constituir seus créditos, no lançamento
por homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem, podendo ser exigido
o total do crédito constituído da empresa contratante, sem que haja apuração
prévia no prestador de serviços - artigo 220 do Decreto no 3.048/99, c/c artigo 124,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional - Enunciado 30 do CRPS.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL.
PRECLUSÃO. O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é
juntamente com a impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A Petrobras interpôs Recurso Voluntário de e-fls. 1482/1494, alegando decadência,
Ilegalidade da aferição indireta e nulidade quanto ao arbitramento da base de
cálculo.
O Acórdão 2401-007.362 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária, de fls. 1587/1600 deu provimento ao recurso voluntário para anular o
Acórdão de Impugnação, para que fosse realizada fiscalização sobre a empresa
Fl. 1986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001508/2008-18
10
prestadora de serviços, tal qual determinado pela então 2a CaJ do CRPS, e
realizando novo julgamento de primeira instância, baseando-se no Enunciado 30 do
CRPS.
Da Diligência Fiscal e sua cota
A Autoridade Tributária e Aduaneira da União, por meio de diligência, exarou a
seguinte informação fiscal (fls. 1746/1756), em suas conclusões:
““Conclusão: O CARF solicitou a fiscalização contábil da empresa prestadora de
serviço, BSB Brasil, com intuito de elidir o instituto da solidariedade na Petrobrás.
Porém, a empresa não possui mais o Livro Diário e o Livro Razão do período,
alegando que no ano de 2004, os Livros foram “coletados pela fiscalização que os
acautelaram na repartição fiscal”, e que, “segundo consta, nunca foram
devolvidos”. Desta forma não é possível verificar na contabilidade da empresa o que
foi solicitado pelo CARF.””
Da manifestação da autuada sobre a diligência
Às fls. 1764/1771, a Petrobrás traz suas alegações que, em síntese: relatam todo o
iter do processo, impossibilidade da exigência da documentação da requerente (Art.
195 do CTN) e nulidade do lançamento por ausência de fundamentação. Também
afirma:
“Portanto, uma vez que não foi empreendida a fiscalização sobre a prestadora de
serviços, em razão de erro imputado à própria fiscalização, não pode agora, querer
que o contribuinte, passados 21 anos dos fatos geradores, apresente qualquer
documento para demonstrar aquilo que não foi demonstrado por ocasião do
lançamento.”
Após a diligência, a DRJ proferiu decisão no seguinte sentido:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/11/2001
DILIGÊNCIA NA PRESTADORA. CUMPRIMENTO DO ENUNCIADO 30 DO CONSELHO
DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL – CRPS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Cumprida a diligência apontada pelo CARF – Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais e quedando-se silente a prestadora de serviços, sem apresentação da
escrituração contábil e outros documentos de suporte quanto a inexistência do
crédito tributário, deve ser efetuado o lançamento com o permissivo no Art. 124, II,
do Código Tributário Nacional e Art. 30, VI, da Lei 8.212/91, em sua redação vigente
à época dos fatos geradores.
DECADÊNCIA PARCIAL. INOCORRÊNCIA.
Fl. 1987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001508/2008-18
11
O direito de a Seguridade e Social apurar e constituir seus créditos, no lançamento
por homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador.
O prazo decadencial das contribuições sociais é regido pelo Código Tributário
Nacional (CTN) e, conforme haja ou não antecipação dos recolhimentos devidos,
será regrado pela norma típica dos lançamentos por homologação (art. 150, § 4o)
ou pelo regramento geral da decadência (art. 173, I), respectivamente.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem, podendo ser exigido
o total do crédito constituído da empresa contratante, sem que haja apuração
prévia no prestador de serviços - artigo 220 do Decreto no 3.048/99, c/c artigo 124,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional - Enunciado 30 do CRPS.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA No 11 DO CARF.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Preliminar rejeitada
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A manutenção parcial pela DRJ teve por base o Discriminativo Analítico do Débito
Retificado – DADR, de folhas 782/786 – e não qualquer discussão descrita em sua decisão.
Irresignados, o contribuinte e o responsável solidário apresentaram Recursos
Voluntários, sob as seguintes alegações:
Petrobrás
- nulidade do lançamento por ausência de fundamentação;
- da ilegalidade da aferição indireta;
- da fixação da base de cálculo.

BSB
Fl. 1988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001508/2008-18
12
- que o auto de infração não foi lavrado contra ela;
- que o contrato é de empreitada global, razão pela qual não haveria obrigação de
retenção;
- que cumpriu todas as obrigações previdenciárias;
- requer que não seja cerceado seu direito de defesa de apresentar recurso no
processo administrativo e de ter acesso aos documentos processuais.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Andressa Pegoraro Tomazela, Relatora.
Os Recursos Voluntários da Petrobrás e da BSB são tempestivos e atendem aos
demais requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deles conheço. O Recurso Voluntário da
BSB será conhecido apenas parcialmente, como se passa a comentar.

BSB
A Recorrente alega que nunca abriu matrícula CEI para essa obra, pois foi realizada
por empreitada global. Por essa razão, não haveria folha de empregados específica para essa obra,
mas sim folha geral da empresa que englobava todos os funcionários, inclusive aqueles alocados
na referida obra. Isso confirmaria que o débito cobrado no presente processo é indevido – e que
seria impossível apresentar tal documento, por não existir. Nesse sentido, alega que na
empreitada global não há obrigatoriedade de retenção de contribuições previdenciárias.
Ocorre que o argumento de que teria sido empreitada global é novo. Em todas as
manifestações anteriores, a Recorrente havia dito que não se tratava de construção civil, mas sim
fornecimento e aplicação de diversos materiais, sendo a parcela de mão-de-obra diminuta. Assim,
por se tratar de argumento novo, não conheço desse tópico do Recurso Voluntário da BSB, nos
termos dos artigos 16 e 17 do Decreto no 70.235/72.
Ademais, a Recorrente aduz que houve cerceamento do direito de defesa por não
ter acesso a este processo administrativo via e-CAC, o que inclusive impossibilitou o protocolo do
Recurso Voluntário por meio eletrônico. Aduz, ainda, que não teve acesso aos documentos
processuais e nem foi intimada da diligência fiscal. Realmente o protocolo do Recurso Voluntário
se deu de forma física. Contudo, sobre a intimação da diligência fiscal, a ciência se deu via Sedex,
conforme comprovantes abaixo:
Fl. 1989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001508/2008-18
13

Assim, rejeito o argumento da Recorrente.

PETROBRÁS - PRELIMINAR DE NULIDADE
No Recurso Voluntário apresentado pela responsável solidária Petrobrás, esta alega
que o lançamento é nulo por ausência de fundamentação legal. Esse argumento tem como base o
histórico do presente processo, como se passa a resumir.
Fl. 1990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001508/2008-18
14
Inicialmente, as autoridades fiscais não constataram a existência do crédito
tributário com base na documentação contábil e trabalhista do contribuinte, tendo realizado
diretamente o arbitramento dos valores devidos. A decisão-notificação de primeira instância
administrativa foi anulada pela 2a Câmara do Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS),
em acórdão assim ementado:
PREVIDENCIÁRIO – CUSTEIO – Solidariedade.
É necessário que o INSS constate a existência do crédito previdenciário junto ao
contribuinte (prestador dos serviços). Somente diante da não apresentação ou
apresentação deficiente (pelo prestador dos serviços) da documentação contábil e
trabalhista necessária a comprovar a extinção da obrigação previdenciária, poderia
o INSS arbitrar, junto ao responsável solidário, as contribuintes que entender
devidas.
ANULAR A DECISÃO NOTIFICAÇÃO.
(Acórdão no 0001664, de 24/08/2004)
O referido acórdão fixou a diretriz da diligência fiscal para validação do lançamento
em nome do tomador de serviços e não limitou a apreciação do seu resultado pelo julgador de
primeira instância, restringindo-lhe a valoração da prova com base no livre convencimento
motivado.
Após a diligência, os autos foram julgados pela DRJ em 26 de junho de 2017, em
acórdão assim ementado (acórdão no 12-88.632 -fls. 1461):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2000 a 30/11/2001
DECADÊNCIA PARCIAL. INOCORRÊNCIA.
O direito de a Seguridade e Social apurar e constituir seus créditos, no lançamento
por homologação, extingue-se após 5 anos, contados da ocorrência do fato gerador.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONSTRUÇÃO CIVIL. CRÉDITO PREVIDENCIÁRIO.
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem, podendo ser exigido
o total do crédito constituído da empresa contratante, sem que haja apuração
prévia no prestador de serviços - artigo 220 do Decreto no 3.048/99, c/c artigo 124,
parágrafo único, do Código Tributário Nacional - Enunciado 30 do CRPS.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. VALIDADE.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRECLUSÃO.
Fl. 1991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001508/2008-18
15
O momento para a produção de provas, no processo administrativo, é juntamente
com a impugnação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Após Recursos Voluntários, o processo foi analisado por este Conselho, tendo sido
proferido acórdão (no 2401-007.362, de 16 de janeiro de 2020), no qual restou consignado o
seguinte:
Segundo o acórdão do CRPS, para legitimar o crédito tributário a fiscalização
deveria apresentar elementos adicionais, a partir do exame da contabilidade da
empresa contratada, capazes de justificar o lançamento efetuado por
responsabilidade solidária na execução de obra de construção civil pela pessoa
jurídica BSB do Brasil Equipamentos Industriais Ltda.
Entretanto, a Secretaria da Receita Federal não intimou o prestador para apresentar
a escrituração contábil, e muito menos reintimou com tal propósito. A diligência
efetivada pela fiscalização tributária restringiu-se aos dados constantes dos
sistemas informatizados do órgão fazendário (fls. 955).
(...)
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos voluntários apresentados para
anular o acórdão recorrido, com retorno dos autos para realização de diligência e,
posteriormente, novo julgamento em primeira instância.
Após a diligência, os autos foram apreciados pela DRJ, que manteve o lançamento
tributário, tendo decidido o seguinte:
As respostas às intimações não foram assertivas, ora escudando-se em lapso grande
de tempo, ora alegando que o Livro Diário e o Livro Razão do período não foram
devolvidos pelo Fisco. Dois fatos despertam atenção: 1 – a empresa não faz prova
do que afirma, o que se afigura inadmissível em processo; 2 – a ação fiscal
mencionada pela BSB, em sua primeira resposta, como garantidora do anterior
exame da documentação, não foi efetivada, visto ter sido cancelada.
Por outro lado, piorando sua situação de ônus processual, a autuada limitou-se a
apresentar as folhas de pagamento genéricas da BSB Brasil (não específicas para a
obra), as quais já estavam no processo, e informa que não identificamos número de
matrícula CEI.
Em resumo, as devedoras solidárias nada apresentaram, quando foi oportunizada,
pela decisão do CARF, não logrando êxito em provar que o crédito tributário já
estava adimplido.
Fl. 1992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001508/2008-18
16
No Recurso Voluntário da Recorrente ora analisado, esta alega terem se passado 21
anos da ocorrência do fato gerador e que não possui documentação tão antiga. Veja-se trecho da
referida argumentação da Recorrente:
A fiscalização parece querer imputar ao contribuinte o ônus para provar, fato que
ela mesma deveria ter provado, 21 anos após os fatos geradores. Como bem
apontado pelo acórdão do então CRPS, “não existe nenhum dispositivo na Lei
8.212/91, ou qualquer outra lei, que crie a presunção da existência do crédito
previdenciário diante da não elisão da solidariedade”.
Portanto, deveria ter a autoridade empreendido fiscalização junto ao prestador de
serviços para efetuar a constituição do crédito tributário e, somente então, exigir o
crédito do devedor solidário. A administração não possui o ônus da prova quando
efetua o lançamento. Na verdade, ela tem o dever de instruir o ato de lançamento
com a prova respectiva do fato jurídico que leva à aplicação da norma. Portanto,
uma vez que não foi empreendida a fiscalização sobre a prestadora de serviços, em
razão de erro imputado à própria fiscalização, não pode agora querer que o
contribuinte, passados 21 anos dos fatos geradores, apresente qualquer documento
para demonstrar aquilo que não foi demonstrado por ocasião do lançamento.
Apesar de mencionar os anos que se passaram desde a ocorrência do fato gerador,
a Recorrente nada argumenta sobre a prescrição intercorrente. De qualquer forma, isso não se
aplica no processo administrativo fiscal, conforme dispõe Súmula CARF no 11.
De qualquer forma, quisesse ser desonerada do crédito tributário em questão,
deveria ter a Recorrente guardado a documentação contábil e fiscal, que serviriam de elemento
de prova na última diligência realizada. Não se pode alegar ausência de fundamentação legal,
tendo em vista que a partir da Lei no 9.711/98, quando a empresa contratante de mão de obra
passou a ser responsável tributário, se tornou possível aplicar a técnica da aferição indireta do § 6o
do art. 33 da Lei no 8.212/91 diretamente em relação à sua contabilidade, porquanto passou
competir a ela o dever de apurar e efetivar retenções em nome da empresa cedente.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO
No mérito, a Recorrente alega que é ilegal a aferição indireta da base de cálculo das
contribuições previdenciárias para os casos de contrato de construção descritos no artigo 30, VI,
da Lei no 8.212/91. Ademais, aduz que a base de cálculo está equivocada por considerar o valor
total das notas fiscais, ao invés de se ater ao montante pago a título de salários.
A DRJ, em sua decisão, entendeu o seguinte:
Da solidariedade
Fl. 1993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001508/2008-18
17
Destaque-se que a fiscalização não lançou sobre o mesmo fato gerador, duas
NFLDs, uma contra o contribuinte e outra contra o responsável, mas sim uma única
NFLD, cuja ciência foi dada aos dois interessados, no caso a Petrobrás e à empresa
prestadora dos serviços, respeitando desta maneira, os itens 26 e 27 do Parecer
CJ/MPAS n° 2.376/2000, que dispõe:
26. Em relação à arrecadação fiscal, temos que o mesmo fato gerador da obrigação
tributária deve sempre constar do mesmo débito, evitando-se, assim, que a mesma
obrigação seja cobrada duas vezes em duas NFLD distintas, uma em relação ao
contribuinte e outra em relação ao responsável tributário. Portanto, em cada NFLD
deve constar o nome não só do contribuinte como também de todos os responsáveis
tributários.
27. A Arrecadação não deve lançar, sobre o mesmo fato gerador, duas NFLD, uma
contra o contribuinte e outra contra o responsável.
Importante mencionar que em nenhum momento ficou comprovado no curso da
ação fiscal, de modo diverso do alegado pela Contratante, que houve o pagamento
do crédito nem pela impugnante e nem pela empresa prestadora de serviços.
Cabe ao fisco o ônus probatório do fato gerador, e à impugnante a prova dos
elementos extintivos de sua obrigação, como o pagamento, a teor do artigo 373, do
Código de Processo Civil. Assim, a prova do pagamento é ônus da impugnante, não
do fisco:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção
das partes, salvo quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4oA convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o
processo.
Desse modo, inexistindo comprovação de pagamento da dívida, pode ser
constituído o crédito tributário em qualquer um dos devedores, em razão da
solidariedade, visto que esta não comporta benefício de ordem.
Fl. 1994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001508/2008-18
18
No caso da responsabilidade solidária prevista no art. 30, inciso VI, da Lei no
8.212/1991, pela execução de obra de construção civil, a forma de elisão da
solidariedade vem expressa no § 3o, do art. 220 do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/1999.
Lei no 8.212/1991
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei
n° 8.620, de 5.1.93) (...)
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a
forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o
construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para
com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou
contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para
garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer
hipótese, o benefício de ordem; (Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97)
RPS
Art. 220. O proprietário, o incorporador definido na Lei no 4.591, de 1964, o dono
da obra ou condômino da unidade imobiliária cuja contratação da construção,
reforma ou acréscimo não envolva cessão de mão-de-obra, são solidários com o
construtor, e este e aqueles com a subempreiteira, pelo cumprimento das
obrigações para com a seguridade social, ressalvado o seu direito regressivo contra
o executor ou contratante da obra e admitida a retenção de importância a este
devida para garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em
qualquer hipótese, o benefício de ordem.
§ 1o Não se considera cessão de mão-de-obra, para os fins deste artigo, a
contratação de construção civil em que a empresa construtora assuma a
responsabilidade direta e total pela obra ou repasse o contrato integralmente.
§ 2o O executor da obra deverá elaborar, distintamente para cada estabelecimento
ou obra de construção civil da empresa contratante, folha de pagamento, Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social e Guia da Previdência Social, cujas cópias deverão ser exigidas
pela empresa contratante quando da quitação da nota fiscal ou fatura, juntamente
com o comprovante de entrega daquela Guia.
§ 3o A responsabilidade solidária de que trata o caput será elidida:
I - pela comprovação, na forma do parágrafo anterior, do recolhimento das
contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados, incluída em nota fiscal
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001508/2008-18
19
ou fatura correspondente aos serviços executados, quando corroborada por
escrituração contábil; e
II - pela comprovação do recolhimento das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados, aferidas indiretamente nos termos, forma e
percentuais previstos pelo Instituto Nacional do Seguro Social.
Pela disposição legal, se a tomadora de serviços (ou proprietária da obra) não
apresenta a guia de recolhimento quitada, vinculada à nota fiscal/fatura, bem como
a folha de pagamento pertinente, assume a obrigação contributiva por
solidariedade, não havendo de alegar a existência de qualquer ilegalidade quando
da cobrança pela Administração Tributária e Aduaneira da União - Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil.
Desse modo, inexistindo comprovação de pagamento da dívida, pode ser
constituído o crédito tributário em qualquer um dos devedores, em razão da
solidariedade, visto que esta não comporta benefício de ordem.
Assim, se a tomadora de serviços não apresenta a guia de recolhimento quitada,
vinculada à nota fiscal/fatura, bem como a folha de pagamento pertinente, assume
a obrigação contributiva por solidariedade, não havendo de alegar a existência de
qualquer ilegalidade quando da cobrança pela RFB.
Com a ocorrência do fato gerador, configura-se a obrigação tributária e o INSS,
através da Receita Federal do Brasil, fica autorizado a proceder ao lançamento das
contribuições pertinentes, com a constituição do devido crédito. Este crédito pode
ser constituído no nome de qualquer uma das pessoas expressamente designadas
no artigo 220 do Decreto no 3.048/1999, uma vez que o artigo 124, do Código
Tributário Nacional, assim trata da solidariedade:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de
ordem.
Cumpre destacar que a exigência da apresentação de documentos para elisão da
responsabilidade solidária não se caracteriza como transferência da atividade de
fiscalizar que é privativa dos agentes fiscais, mas, uma faculdade para a contratante
se elidir da solidariedade. Faculdade esta assegurada pelo direito regressivo e pela
possibilidade de retenção de importâncias devidas para garantia do cumprimento
das obrigações. Portanto, o poder fiscalizador não foi transferido ao particular,
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001508/2008-18
20
sendo exercido diretamente junto à empresa notificada, que tem responsabilidade
direta pelo recolhimento das contribuições devidas.
Ademais, analisando o contrato n° 857.2.076.00-7, observa-se que a Contratada,
descumpriu cláusulas do mesmo, a saber:
CLÁUSULA SEGUNDA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
(...)
2.6.3 - A CONTRATADA deverá apresentar, sempre que solicitada, a documentação
relativa a comprovação do adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive
contribuições previdenciárias e depósitos do FGTS. Para com seus empregados.
E mais,
CLÁUSULA SEXTA - FORMA DE PAGAMENTO (...)
6.1.5 - A CONTRATADA deverá obrigatoriamente apresentar, mensalmente, quando
da emissão do Boletim de Medição (BM):
a) Folha de Pagamento de seus empregados que estiverem envolvidos na prestação
dos serviços contratados.
b) Fotocópia da GRPS, devidamente quitada e autenticada, com o preenchimento
obrigatório dos dados que identifiquem o tomador do serviço, informando no campo
8 da GRPS (outras informações: o nome, CGC/CEI da empresa tomadora dos
serviços, número, data e valor da nota fiscal ou fatura referente aos serviços
prestados no mês.
Destaque-se que o simples cumprimento das cláusulas contratuais, pactuadas
previamente, seria suficiente para elidir a solidariedade ora imposta à Petrobrás.
Não foi o que se viu. Tanto contratante quanto contratada foram omissas em
relação a suas obrigações. A Contratada descumprindo obrigações previstas em
contrato e a Contratante não exigindo o cumprimento das regras contratuais
impostas por ela mesma.
Cabe lembrar que tanto a Contratante quanto a Contratada foram notificadas da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, sendo concedido a ambas a
oportunidade de apresentarem impugnações devidamente acompanhadas das
provas documentais que poderiam modificar ou até mesmo extinguir o lançamento.
O que se viu, no entanto, é que tanto as razões, quanto os documentos
apresentados na impugnação, não tiveram força probatória que ensejasse a elisão
total da responsabilidade solidária.
Da documentação acostada
Fl. 1997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001508/2008-18
21
A documentação apresentada nas impugnações (Guias e Folhas de Pagamento), foi
analisada pela Autoridade Autuante, e de modo diverso do pretendido pelas
Impugnantes, entendeu esta que não havia prova inequívoca da vinculação
daqueles documentos com a obra em questão.
O arrazoado de motivos apresentado pela Auditoria-Fiscal, justificadores de sua
decisão, a qual acompanho, encontra-se nos Relatórios Fiscais das diligências, tanto
anteriores, quanto posteriores à anulação, pelo CARF, do Acórdão 12-88.632,
exarado pela 13a Turma da então DRJ/RJO, atual DRJ07.
Assim, ante a exposição de motivos para o lançamento, descritos de forma clara e
precisa no Relatório Fiscal e anexos, bem como pela análise por parte da Auditoria-
Fiscal
da
documentação
apresentada
posteriormente,
posicionando-se
fundamentadamente pela manutenção do crédito, entendo não merecer reparo o
trabalho desta.
Da mensuração da Base de Cálculo
Engana-se a Impugnante quando diz que os valores da base de cálculo apurados
não correspondem ao real valor das contribuições previdenciárias.
Tendo em vista, a não apresentação dos documentos intimados, não restou outra
alternativa à fiscalização, a não ser proceder a apuração das contribuições
previdenciárias pela via da aferição indireta, utilizando, para tal, os dados
constantes do Contrato n° 226.2.001.98-5 e os Boletins de Medição.
Ante a impossibilidade de acesso aos documentos que lhe permitissem a precisa
apuração do “quantum” devido, recorreu ao arbitramento para a apuração do
mesmo, como determinam os: artigo 148, do CTN; artigo 33, §§ 3° e 6°, da Lei no
8.212/1991 e artigo 235 do RPS – Regulamento da Previdência Social.
Código Tributário Nacional
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o
valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora,
mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam
omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os
documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado,
ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou
judicial.
Lei no 8.212/1991
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no
parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001508/2008-18
22
substituição e das devidas a outras entidades e fundos. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009). (...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida. (Redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009). (...)
§ 6o Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real
de remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão
apuradas, por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à
empresa o ônus da prova em contrário.
RPS – aprovado pelo Decreto no 3.048/1999
Art. 235. Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da
empresa, a fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real
da remuneração dos segurados a seu serviço, da receita ou do faturamento e do
lucro, esta será desconsiderada, sendo apuradas e lançadas de ofício as
contribuições devidas, cabendo à empresa o ônus da prova em contrário."
Portanto, o critério de aferição utilizado não fere o princípio da legalidade, eis que:
a) O Código Tributário Nacional prevê esta normatização em seu art. 148;
b) O artigo 33, §§ 3o e 6o, da Lei 8.212/1991 prevê o arbitramento;
c) O art. 235 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048/99.
Cumpre esclarecer que, a legislação aplicável é aquela vigente por ocasião do
lançamento fiscal, em respeito ao caput do art. 144 do CTN. Apenas no que diz
respeito à forma de apuração da base imponível das contribuições.
Assim, foi utilizada a regra estabelecida no item 20 da Ordem de Serviço INSS/DAF
n° 51, de 06 de outubro 1992, é a adoção de um percentual mínimo de 40%
(quarenta por cento) como salário de contribuição, apurado sobre os valores
contidos nas notas fiscais de serviços; e quando a nota fiscal de serviço contiver
mão-de-obra e material, o salário de contribuição corresponderá no mínimo a 40%
(quarenta por cento) do valor da mão-de-obra discriminado, conforme item 20.1 da
citada Ordem de Serviço.
Portanto, o proceder do Auditor-Fiscal, em face da realidade encontrada, encontra-
se plenamente respaldado pela legislação pertinente.
Concordo com a decisão de piso, razão pela qual adoto seus fundamentos com base
no artigo 114, § 12, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023.
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.879 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18471.001508/2008-18
23

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer dos Recursos Voluntários e, no mérito,
negar-lhes provimento.

Assinado Digitalmente
Andressa Pegoraro Tomazela

Fl. 2000
DF CARF MF
Original